Tribunal: STF
Processo: Pet 10442
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Medida Liminar em Petição. Tutela Provisória Antecedente.



 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 



2. Medida liminar indeferida. 



    1. Trata-se de petição nominada “tutela provisória antecedente” em que se pleiteia a atribuição “de efeito suspensivo ativo ao Recurso Ordinário n. 0601568-702018.6.25.0000 e, por consequência, suspensão todos os efeitos do referido julgamento, inclusive a inelegibilidade (STF, ADPF 776), até o esgotamento da instância ordinária eleitoral e a abertura da instância constitucional”. 



    2.  O requerente narra ter sido ajuizada em seu desfavor Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que foi julgada procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe, resultando na declaração de sua inelegibilidade. O respectivo recurso ordinário foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, por acórdão não unânime, ainda pendente de publicação. Afirma que a decisão inviabiliza a candidatura do requerente ao governo do Estado do Sergipe, “sem que lhe seja possibilitado o exaurimento da jurisdição ordinária com a interposição de Embargos de Declaração e, portanto, sem lhe possibilitar debates sobre obscuridades, omissões e contradições que estão presentes no julgado, além de impedir o necessário prequestionamento de matérias de densidade constitucional que se fizeram presentes”.



    3. É o relatório. Decido a medida cautelar. 



    4. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que ainda pende de publicação o acórdão cujos os efeitos se pretende suspender. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux. 



    5. Do exposto, indefiro a medida liminar. 



    6 Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente